Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO. FASE EXECUTIVA. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA À DEVEDORA. CRÉDITO SOBEJANTE. APURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDICES APLICÁVEIS. OBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CÁLCULO ESCORREITO. CORREÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo todos os acessórios compreendidos na obrigação remanescente em execução, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação formulada pela devedora visando inovar a fórmula anteriormente determinada e alterar o parâmetro dos acessórios nele compreendidos.
3. A impugnação proveniente da devedora desguarnecida de lastro e suporte material apto a aparelhar sua conformação e acerto e a desconformidade do apurado pelo órgão oficial ressoa carente de sustentação, à medida em que, a par do acervo técnico detido pelo órgão de assessoramento, o inconformismo da parte obrigada, conquanto desprovido de suporte e ressonância material, deve ser sobrepujado pelo apurado pela contadoria judicial quanto não infirmada sua correção e conformação com as balizas estabelecidas pelo título judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.